Tribunal: TJSP
Processo: 0214634-28.2011.8.26.0100
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. 1. ADESÃO AO ACORDO PAULISTA. PERDA DE OBJETO. DESISTÊNCIA E RENÚNCIA. HOMOLOGAÇÃO. Apelante que, antes do julgamento da apelação, protocolou pedido de desistência da ação em razão da adesão ao Programa de Transação - Edital PGE/TR no 1/2024. Possibilidade. Homologação que deve ser efetivada e o processo deve ser extinto, nos termos do art. 487,

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. 1. ADESÃO AO ACORDO PAULISTA. PERDA DE OBJETO. DESISTÊNCIA E RENÚNCIA. HOMOLOGAÇÃO. Apelante que, antes do julgamento da apelação, protocolou pedido de desistência da ação em razão da adesão ao Programa de Transação - Edital PGE/TR no 1/2024. Possibilidade. Homologação que deve ser efetivada e o processo deve ser extinto, nos termos do art. 487, inciso III, "c", do Código de Processo Civil. Edital PGE Transação no 01/2024, que trata do procedimento para formalização da transação, afasta honorários apenas nas execuções fiscais e não nas ações autônomas. Precedentes. Extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, "c", do Código de Processo Civil.